Tribunal: TJES
Processo: 0001433-36.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001433-36.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 121, § 1º, DO CP. FRAÇÃO FIXADA EM 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por HIGOR DA SILVA contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio privilegiado-qualificado (art. 121, §§ 1º e 2º, IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea;
(ii) verificar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea;
(iii) analisar o percentual adequado da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do CP;
(iv) avaliar a possibilidade de concessão do direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A elevação da pena-base foi devidamente fundamentada na vetorial “circunstâncias do crime”, com base em elementos concretos que demonstram a premeditação e o modo cruel da execução.
4. A confissão do réu foi parcial, contraditória e ineficaz para o esclarecimento dos fatos, razão pela qual não incide a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.
5. A fração de 1/6 na causa de diminuição do § 1º do art. 121 do CP foi aplicada com base na limitada intensidade da emoção alegada e na reprovabilidade da conduta, mostrando-se proporcional.
6. A prisão preventiva permanece válida e devidamente fundamentada, não sendo possível o apelo em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada na vetorial “circunstâncias do crime” com base em dados concretos.

A confissão parcial, contraditória ou voltada à própria defesa não enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

A fração da causa de diminuição do § 1º do art. 121 do CP deve observar o grau de emoção ou valor moral presentes no caso concreto, não sendo obrigatória a fixação no patamar máximo.

A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima, desde que persistam seus fundamentos legais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XLVI e art. 93, IX;
CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 121, §§ 1º e 2º, IV;
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 637676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21/09/2021;
STJ, AgRg no AREsp 1084313/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26/03/2019;
STJ, AgRg-HC 811.158/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/04/2023;
STF, HC 213573/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 23/09/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001433-36.2022.8.08.0045
APELANTE: HIGOR DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por HIGOR DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que acolheu a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri e o condenou à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa técnica pugna: i) pela redução da pena-base, sustentando ausência de fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais negativadas; ii) pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não aplicada na sentença; e iii) pela aplicação da fração máxima (1/3) de redução da pena na terceira fase da dosimetria, em virtude do homicídio privilegiado reconhecido pelo Conselho de Sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença está devidamente fundamentada em todos os aspectos questionados.

A Procuradoria de Justiça Especial, igualmente opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Conforme narrado na denúncia, no dia 24 de junho de 2021, por volta das 23h30, no bairro São Sebastião, município de São Gabriel da Palha/ES, o acusado HIGOR DA SILVA, inconformado com o término do relacionamento afetivo que mantinha com a vítima, dirigiu-se até a residência dela durante o período noturno, momento em que rompeu a porta de entrada e invadiu o imóvel de forma clandestina.

Já no interior da casa, o réu, impulsionado por violenta emoção e sentimento possessivo, surpreendeu a vítima de forma súbita e inesperada, efetuando disparo de arma de fogo que a atingiu mortalmente. Conforme descrito na peça acusatória, a dinâmica da ação impossibilitou qualquer reação por parte da ofendida, que foi atingida sem qualquer chance de defesa, vindo a óbito em decorrência direta da lesão provocada.

A materialidade e a autoria delitiva restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado de n° 49004101 de fls. 07/09, Relatório de Atividade Policial de fls. 47/54, Laudo Pericial de fls. 55/59, Laudo de exame cadavérico de fl. 60 e depoimentos prestados perante autoridade policial, bem como pela prova oral coligida em Juízo.

Não há debate, por parte da defesa quanto a autoria ou mesmo com relação a prova analisada pelos jurados, tendo, o recorrente insurgido-se com a fase da dosimetria aplicada em razão da condenação.

Da Pena-Base

Sustenta a defesa, em suas razões recursais, que o Juízo sentenciante teria incorrido em equívoco ao fixar a pena-base acima do mínimo legal com fundamento inadequado, mais precisamente no que tange à valoração negativa das circunstâncias do crime.

Alega, nesse sentido, ausência de fundamentação idônea, de modo que requer o redimensionamento da pena ao patamar mínimo cominado em abstrato ao tipo penal.

Entretanto, com a devida vênia, tal pretensão não merece acolhida.

A dosimetria da pena, como cediço, constitui atividade vinculada à garantia constitucional da individualização da sanção penal (art. 5º, XLVI, da CF), sendo regida, no plano infraconstitucional, pelas diretrizes do art. 59 do Código Penal.

Esse dispositivo confere ao magistrado o poder-dever de valorar, na primeira fase da dosimetria, o conjunto de oito vetores judiciais, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, de forma fundamentada e concreta, vedada a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Não se trata de faculdade arbitrária, mas de um juízo técnico-motivado, que exige do julgador o exame detalhado dos elementos dos autos, extraindo deles os dados que permitem estabelecer a gravidade concreta do delito e o grau de reprovabilidade da conduta.

Basta que uma das circunstâncias judiciais seja desfavorável ao réu para que a pena-base possa ultrapassar o mínimo legal, desde que assim se faça mediante fundamentação específica e lastreada em elementos probatórios objetivos.

No caso vertente, a sentença prolatada analisou com precisão a vetorial das circunstâncias do crime, atribuindo-lhe valoração negativa com base em dados concretos extraídos da instrução probatória.

Consta expressamente da fundamentação sentencial que o réu, movido por sentimentos de inconformismo com o fim do relacionamento, invadiu a residência de sua ex-namorada no período noturno, momento sabidamente caracterizado por maior vulnerabilidade das vítimas, especialmente em ambiente doméstico.

Para tanto, rompeu obstáculo, adentrou o imóvel de forma clandestina e, no interior da casa, executou disparos de arma de fogo que culminaram na morte da vítima.

Tais elementos evidenciam, com clareza, um mínimo grau de premeditação, associado à escolha intencional de um momento de baixa capacidade de reação da vítima, além de revelarem frieza de ânimo e comportamento estratégico, os quais agravam a censurabilidade da conduta e extrapolam o núcleo típico do delito de homicídio.

Importa destacar que as circunstâncias aqui valoradas não se confundem com a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, o recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, IV, do CP).

Esta refere-se ao modo como se deu a dinâmica da agressão, ao passo que a vetorial das circunstâncias, na primeira fase, diz respeito ao contexto global da ação delituosa, ao seu entorno, ao meio escolhido, ao horário, ao local, às condições em que se deu o crime e à conduta acessória do agente.

Assim, não há o que se falar em
bis in idem
, pois os fundamentos se dirigem a aspectos distintos e autônomos da análise penal.

A jurisprudência pátria, inclusive, admite expressamente que a pena-base pode ser exasperada sempre que o conjunto fático-probatório revelar circunstâncias concretas que agravem a censurabilidade da conduta, ainda que tais elementos guardem relação com aspectos já contemplados no tipo penal.

O que se exige, nesse caso, é que os fatos extrapolem a configuração típica mínima, evidenciando grau superior de reprovabilidade social, o que justifica a elevação da pena-base, como bem ilustra o julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. REVISÃO ADMITIDA TÃO SOMENTE QUANDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE . VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DROGA ARMAZENADA EM PARTES OCULTAS DE VEÍCULO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO3.Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11 .343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. A aferição das circunstâncias do crime, que constituem circunstâncias judiciais objetivas e se referem ao modo de execução, deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente.(STJ - AgRg no HC: 637676 MS 2020/0349431-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021).

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de técnica na majoração da pena-base. Ao contrário, a sentença demonstrou com clareza as razões de sua decisão, atendendo plenamente ao princípio do livre convencimento motivado (arts. 157, 381 e 387 do CPP), bem como à exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostrou-se legítima, proporcional e tecnicamente amparada nos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

A
TENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa sustenta que o réu deveria ter sido beneficiado com a atenuante prevista no
art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal
, em razão de suposta
confissão espontânea
prestada durante a fase judicial da instrução criminal.

Contudo, ao se examinar com atenção os elementos constantes dos autos e a própria natureza da versão apresentada pelo acusado,
não é possível reconhecer a presença dos requisitos que legitimam a incidência da referida atenuante
, razão pela qual a alegação não encontra respaldo.

Com efeito, embora o acusado tenha, em juízo, feito declarações sobre os fatos, sua postura foi
claramente defensiva, fragmentada e contraditória
, buscando
diminuir sua responsabilidade penal
, sem, no entanto,
assumir de forma plena e inequívoca a prática delitiva
.

Em seu interrogatório judicial,
o recorrente
negou a intenção homicida
, sugerindo que o disparo teria ocorrido de forma não intencional ou acidental,
tentando inclusive imputar a autoria do disparo a terceiro não identificado
.

Tal comportamento, em vez de revelar arrependimento ou intenção de colaborar com a instrução, revela estratégia de defesa voltada à
evitação da responsabilização penal
, sem qualquer utilidade para a elucidação do delito ou para o esclarecimento dos reais contornos da conduta criminosa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
não se configura a atenuante da confissão espontânea quando a admissão é parcial, contraditória, ou visa exclusivamente a favorecer o acusado, sem contribuir efetivamente para a formação do convencimento judicial
:

“A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min . Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p . 23/03/2021; grifos nossos) (STF - HC: 213573 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024)”

Importante lembrar que a
finalidade da atenuante da confissão espontânea
é prestigiar
o comportamento processual colaborativo e sincero
, que, além de demonstrar
postura ética e respeitosa ao Estado-juiz
,
facilita o esclarecimento da verdade real e o encerramento célere da instrução penal
.

Diferentemente disso, a versão apresentada
pelo ora apelado
, ao longo do processo, foi marcada por
negações, evasivas e imputações genéricas
, incompatíveis com o espírito da norma atenuadora.

Nesse cenário, a sentença ao
afastar a incidência da atenuante
, o fez
de forma coerente com os autos
, com respaldo tanto na
prova colhida
quanto na
interpretação jurisprudencial consolidada
, sendo certo que
não há vício, omissão ou equívoco a ser corrigido nessa fase da dosimetria
.

Portanto,
correta a exclusão da atenuante da confissão espontânea
, motivo pelo qual
não há reparos a serem feitos à sentença nesse aspecto
.

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL

A
d.
defesa
do ora apelante
, em sua peça recursal, pugna pela aplicação da
fração máxima de 1/3
na redução da pena com fundamento na causa de diminuição prevista no
§1º do art. 121 do Código Penal
, sob o argumento de que o homicídio foi reconhecido como privilegiado, em razão da prática sob o domínio de
violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima
, e que, portanto, deveria o réu fazer jus à maior redução possível.

Contudo, tal pretensão
não encontra respaldo nos autos
, tampouco em orientação jurisprudencial consolidada.

Inicialmente, é importante destacar que o reconhecimento da
figura privilegiada
do homicídio não conduz, por si só, à aplicação automática da
fração máxima de redução
(1/3).

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que,
uma vez reconhecida a causa de diminuição de pena do §1º do art. 121 do Código Penal
, o magistrado detém
poder discricionário vinculado
, devendo analisar
as circunstâncias concretas do fato
para fixar a fração redutora entre os limites legais (de 1/6 a 1/3), mediante fundamentação clara e específica.

No caso sob análise, a sentença
expressamente fundamentou a escolha da fração mínima de 1/6
, apontando elementos objetivos que
mitigam a intensidade da violenta emoção
alegada pela defesa.

Conforme
relatado,

a conduta do acusado foi motivada por ciúmes, sentimento de posse e inconformismo com o término do relacionamento afetivo
, o que demonstra não apenas instabilidade emocional, mas também
atitude reiteradamente controladora e de caráter possessivo
, que culminou na invasão do domicílio da vítima durante a madrugada, seguida da execução do crime por disparo de arma de fogo.

Tal contexto fático revela que a alegada "violenta emoção" não decorreu de um impulso repentino, desproporcional e irrefletido, como exige a jurisprudência para justificar a máxima redução, mas sim de um comportamento
deliberado e direcionado
, ainda que emocionalmente influenciado, sendo legítimo, portanto, ao juízo sentenciante reconhecer a causa de diminuição,
mas em seu grau mínimo
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme ao estabelecer que a escolha da fração redutora
deve levar em conta o grau de intensidade da emoção ou relevante valor moral ou social que motivou o delito
, além da
censurabilidade da conduta como um todo
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE . DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE EXCESSIVA DE GOLPES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. PRIVILÉGIO . QUANTUM PROPORCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . É firme a jurisprudência desta Corte de que a quantidade excessiva de golpes de faca desferidos contra a vítima é fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância relativa à culpabilidade, por indicar a acentuada reprovabilidade da conduta delituosa praticada. 2. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal . Deve a escolha do quantum de diminuição, segundo firme entendimento do STJ, basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do acusado pela violenta emoção ou no grau da injusta provocação do ofendido. 3. Na hipótese, o quantum da redução pelo privilégio está devidamente fundamentado em circunstâncias concretas, bem demonstradas na sentença e no acórdão impugnado, porquanto "a discussão travada entre réu e vítima, ao que se depreende dos autos, não justificava exacerbada reação, com a aplicação de ao menos três golpes de faca, não havendo qualquer informação de que o ofendido estivesse armado e causasse qualquer espécie de temor ao réu."4 . Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.5. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 1084313 TO 2017/0091403-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

Portanto, ao eleger a fração de
1/6
como critério redutor, o juízo de origem atuou com estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena,
fundamentando de modo concreto e objetivo a sua escolha
, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Desse modo, não há que se falar em desproporcionalidade, tampouco em nulidade da dosimetria.

Sendo assim, a
fração aplicada é compatível com a dinâmica dos fatos e com o grau de censura da conduta praticada
, devendo, por conseguinte, ser mantida.

DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

A defesa, ao final de suas razões recursais, requer o reconhecimento do direito do acusado de
recorrer em liberdade
, sustentando, em essência, que não mais subsistem os fundamentos que justificam a manutenção da prisão cautelar.

Todavia, tal pleito
não merece acolhida
.

Primeiramente, verifica-se dos autos que o réu
permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal
, por força de prisão preventiva regularmente decretada com base em elementos concretos de garantia da ordem pública, em razão da
gravidade da conduta
, do seu
modus operandi
e do risco de reiteração delitiva.

A sentença condenatória, por sua vez,
ratificou expressamente a manutenção da segregação cautelar
, reafirmando os fundamentos já delineados na decisão originária que decretou a prisão.

Observa-se, pois, que o decreto prisional
não foi revogado nem tampouco declarado insubsistente
, sendo plenamente válido e vigente até o momento.

Ademais, importa ressaltar que a pena aplicada ao acusado foi de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, o que, por si só,
afasta a presunção de liberdade durante o trâmite do recurso
, sobretudo quando conjugada com os fundamentos da custódia cautelar já assentados nos autos.

Não se trata, pois, de simples prisão decorrente da condenação, mas da
manutenção de prisão preventiva
que já se fazia presente anteriormente à prolação da sentença, com base nos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, especialmente no que tange à garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta dos fatos
, da
forma cruel e premeditada com que o delito foi executado
, e da
necessidade de resguardar a credibilidade do sistema penal
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
não há direito subjetivo de apelar em liberdade
, sobretudo nos casos em que a prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada e permanece compatível com os pressupostos legais de cautelaridade, como no presente feito:

“
Ainda que assim não o fosse, a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória foi adequadamente justificada pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a frieza e periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado - o paciente descumpriu as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima e a matou, desferindo 3 golpes de faca na região do tórax. 4. A propósito, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC n. 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). [...] 6. Registre-se, ainda, que "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 811.158; Proc. 2023/0096050-4; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/04/2023; DJE 28/04/2023) (destacamos).”

A prisão preventiva, nestas hipóteses,
não é revogada automaticamente com a sentença condenatória
, tampouco se converte em prisão-pena sem o devido trânsito em julgado, mas
permanece com base autônoma e plenamente legítima
, enquanto subsistirem os motivos que a ensejaram.

Portanto, diante do conjunto fático-probatório e da fundamentação robusta constante na sentença,
não há qualquer ilegalidade ou constrangimento a ser sanado
, razão pela qual
deve ser indeferido o pedido de concessão de direito de apelar em liberdade
.

Ante o exposto
, CONHEÇO
o presente recurso, para no mérito
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.